Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000104-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ISAIAS SILVA SANTOS - CPF: 133.447.804-09 (PACIENTE), EDERLAN MORAIS DA SILVA - CPF: 713.407.754-33 (PACIENTE), LUCAS ISAIAS SILVA SANTOS - CPF: 133.447.804-09 (IMPETRANTE), EDERLAN MORAIS DA SILVA - CPF: 713.407.754-33 (IMPETRANTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA MT (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DO
DECISUM
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 312,
CAPUT
, DO CPP – DENÚNCIA ANÔNIMA DE TRAFICÂNCIA CONFIRMADA COM A PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DA DROGA –
2.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA E PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA – NATUREZAS DISTINTAS –
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 43 DA TCCR/TJMT

–
ORDEM
DENEGADA
, EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 -
De rigor a manutenção da custódia preventiva quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, concretamente registrada diante do flagrante em que se noticia apreensão de 122g de maconha acondicionadas em 14 “trouxinhas”, aliado à existência de denúncia anônima indicando a prática do comércio ilícito de entorpecente pelos pacientes há alguns meses na região;

2 - A segregação cautelar não viola o Princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
Habeas corpus
, principalmente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória;

3 -
Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a prisão, especialmente, quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 43 da TCCR/TJMT;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de

Ederlan Morais da Silva
e
Lucas Isaias Silva Santos
, em que se alegou a existência de
coação ilegal
decorrente de ato praticado pelo d.
Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
, consubstanciado na decisão por meio da qual
converteu-se
a prisão em
flagrante
em prisão em
preventiva.

Aduziu o Impetrante, em síntese, a
carência de pressupostos
autorizadores da prisão cautelar, no que tange ao
periculum libertatis,
e a existência de
predicados pessoais favoráveis
a autorizar a concessão da liberdade (Id. 29156480).

Desta forma, buscou a concessão da ordem, para que fosse
revogada a prisão preventiva
do Paciente, confirmando-se de qualquer modo a tutela de urgência no mérito.

Anexou documentos (Ids. 29156485 a 29156499).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 29504100).

Em seguida, vieram as Informações judiciais (Id. 29898492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pela
denegação
da ordem
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 30152993):

Sumário: Pacientes presos preventivamente pela suposta prática do crime de
tráfico
ilícito de entorpecente (art. 33 da lei 11.434/06) – Irresignação – Impetração de
Habeas corpus
sustentando que
não
estão presentes os
pressupostos
da
prisão preventiva
, sendo a decisão genérica – Assere que os pacientes possuem
predicativos pessoais
que lhes são
favoráveis
– Afirma que os pacientes, no caso de
eventual
sentença
condenatória
, seriam agraciados com
regime mais brando
, existindo, portanto, ofensa ao princípio da proporcionalidade – Liminar indeferida – Inocorrência de constrangimento ilegal – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas – Pacientes presos em
flagrante
portando
116 gramas de maconha
e
R$263,00 em espécie em notas trocadas
–
Residência do paciente
Lucas conhecida como
“ponto” de venda de drogas
–
Requisitos
da prisão preventiva encontram-se
presentes
(art. 312 do CPP) – Necessidade de se
garantir a ordem pública
e
acautelar o meio social
, além de assegurar a
aplicação da lei penal
–
Condições pessoais favoráveis
não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se
outros elementos nos autos
recomendam a prisão preventiva – Incidência dos
Enunciados orientativos no. 25 e 43
, ambos do TJMT –
Decisão
devidamente
fundamentada
e de acordo com os ditames legais e constitucionais – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020